Tribunal: STF
Processo: ARE 914243
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa, prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.